Tribunal: TJDFT
Processo: 0731936-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731936-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO PESSOA SOARES AGRAVADO: ALTIVA CORREIA MARTINEZ, SANTIAGO GUTIERREZ SAIZ D E S P A C H O Os agravados peticionam ao ID 76283192, informando que as partes entabularam acordo, os quais foram protocolados na ação de origem. Dê-se vista dos documentos de IDs 76283192 e 76283193 à agravante, ficando intimada a se manifestar acerca da perda superveniente do objeto do presente recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora